Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-04.2005.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000744-04.2005.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO,
EXMO. SR.
DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
EXMO. SR.
DES
.
MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04
(APELADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MARGARETE CRISTINA OSSUCHI - CPF: 931.670.089-20 (APELADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des
.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA
,
NOS TERMOS DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA, POR RENÚNCIA DO DIREITO, FORMULADO PELA EXEQUENTE – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE DESISTENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PERCENTUAL (ART. 85, §2º, DO CPC) E NÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º DO CPC) –
ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO LANÇADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DO STJ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A desistência da Execução ocorrida por renúncia do direito e não por falta de localização de bens penhoráveis possibilita a condenação da exequente desistente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se dá por percentual (art. 85, §2º do CPC), conforme a orientação jurisprudencial do STJ lançada em sede de Recurso Repetitivo (
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

Possível
a
redução do valor do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando revelar desproporcional aos trabalhos desenvolvidos pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinto com amparo no art. 485, VIII, do CPC, ante a homologação do pedido de desistência formulado pela exequente, que foi condenada a arcar com as
despesas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante discorre sobre os atos expropriatórios praticados no processo e aduz que é indevido o pagamento da verba honorária visto que a desistência foi pleiteada em virtude da ausência de bens penhoráveis.

Subsidiariamente requer que a fixação dessa verba seja por equidade ou a redução de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no Id. 238242662.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS:
ISADORA COSTA MORAIS
,
OAB/
PR

91877
E
PAULO MORELI
,
OAB/PR 13052-
O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a Execução em maio de 2005, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória.

Em 31-3-2008 requereu a penhora via
Bacenjud
e, subsidiariamente, a constrição de bens
,
“
especialmente veículos, semoventes, grãos depositados em armazéns, safra plantada e/ou imóveis de propriedades dos devedores
”. O primeiro pedido foi deferido, porém sem sucesso.

Em 8-5-2009 postulou a expedição de ofício ao
Detran
para informar se há veículos em nome dos apelados, o que foi indeferido sob a justificativa de que a busca poderia ser feita pela própria parte.

Em 19-4-2011 anexou requerimento enviado ao
Ciretran
de Sinop a fim de obter essa informação e certidões negativas de pesquisa feita no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde (MT).

Em 29-4-2011 indicou à penhora “
uma área com 1.600,00 HAS (
hum
mil e seiscentos hectares), desmembrada de uma área maior, que passou a ser denominada de “Fazenda
Ossuchi
”, situada no Município de Vera, Estado de Mato Grosso, matrícula 735, fls. 01F, sendo que a matrícula anterior constava no CRI de Sinop sob o n. 17.495
”.

A pretensão foi deferida, e nos anos seguintes foram realizadas diligências com a finalidade de encontrar e avaliar o imóvel, e de localização dos executados para intimação da penhora, o que, no entanto, não produziu efeito.

Em 6-2-2014 os executados foram intimados a informar onde exatamente está o bem em questão. Contudo, em resposta opuseram Embargos de Declaração em que se
insurgiram
contra a penhora e não especificaram o local, os quais, todavia, foram rejeitados em 30-5-2018.

Referida determinação foi reiterada em 20-9-2018, mas novamente descumprida.

Em 16-9-2019 a exequente registrou que após pesquisas extrajudiciais constatou que o imóvel, embora matriculado, não existe, e requereu a desistência da Ação, o que foi homologado depois de os executados se manifestarem, sendo extinto o feito, com a condenação da ora apelante ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante destaca que a inexistência desse imóvel foi reconhecida também n
o processo com código n. 13183, que tramitou na
Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, e no feito com código 28432, da comarca de Sorriso-MT, destacando que, neste último, o magistrado determinou a remessa de cópia do processo ao Ministério Público para adoção de eventuais providências.

Portanto, infere-se dos andamentos processuais que, apesar das diligências que adotou, a exequente não conseguiu encontrar bens penhoráveis e diante da inutilidade da lide optou pela desistência.

Quando na Execução esse pedido tem amparo na não localização de patrimônio do devedor, é indevido o arbitramento de verba honorária a ser paga pelo exequente, por força do princípio da causalidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2.
Agravo interno não provido
”
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.159.674/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 21-8-2023,
DJe
de 23-8-2023).

Ainda do STJ, o
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.368/MS, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 18-9-2023,
DJe
de 22-9-2023.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO - ART. 775 DO CPC - HOMOLOGADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios” (STJ,
REsp
n. 1.675.741/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 5/8/2019)
”. (TJMT, N.U 0002594-52.1998.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-2-2024, DJE de 9-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DESISTÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se
aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Com efeito, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, não foi
a
parte exequente quem deu causa à lide, e apenas não obteve o êxito desejado diante uma circunstância superveniente, motivo pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que foi o executado quem deu causa à propositura da ação
”. (TJMT, N.U 0001537-35.2003.8.11.0037,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-7-2024, DJE de 31-7-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a condenação da apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhor Presidente
,

Peço vista
do
s
autos
, por uma razão muito simples
:
na verdade, quando a execução é embargada, a desistência sem anuência do embargante é
algo
meio complicado
.

Analisarei
essa questão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
ª VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Des. Rubens,

Vossa Excelência mencionou em seu voto que
houve manifestação do embargante no pedido
de
desistência
, n
ão
identifiquei
se ele concordou.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO PAULO MORELI OAB/PR 13052-O
:

Excelências
,

Não

houve
nenhum
pedido de anuência
e nem de anuência da
concordância.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA ISADORA COSTA MORAIS OAB/PR 91877
:

Excelências
,
h
ouve

m
anifestações de
concordância no processo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Senhores advogados,

O
Desembargador Guiomar Teodoro Borges
verificará essa questão.

A
diada a conclusão do julgamento
,

em
f
ace ao
pedido de vista do
1º Vogal.

EM 09 DE OUTUBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Apelação contra sentença que homologou pedido de desistência e julgou extinta sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC) a Execução
nº 744-04.2005.811.0045, nº 110/2005, código nº 14844 lastreada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória proposta em 19 de abril de 2005 por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
aqui apelante em face de
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, CARLOS ALBERTO OSSUCHI E MARGARETE CRISTINA OSSUCHI

aqui apelados,
bem assim condenou a exequente aqui recorrente ao pagamento de despesas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Defende,
a exclusão da condenação pelos honorários advocatícios e alega ser indevido o pagamento da verba honorária, porquanto a desistência foi pleiteada em virtude da não localização de bens penhoráveis.

Alternativamente, pede que a fixação dessa verba seja por equidade ou a redução de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id. 238242662.

É o relatório.

A exequente aqui apelante alegou não ter conseguido penhorar bens dos executados aqui agravados e postulou, assim, a desistência da Execução, que foi homologada após a anuência dos executados, ocasião em que a exequente aqui recorrente foi condenada a pagar os honorários advocatícios de sucumbência de 15% sobre o valor da causa, motivo do seu inconformismo.

Pois bem
. Verifica-se que o Executado
devedor

Eduardo Cristiano
Ossuchi
após tomar ciência da Execução inicialmente apresentada por
Cheminova
Brasil Ltda.
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em que alegou inexistência de título ao argumento de falta dos requisitos (líquido, certo e exigível), conforme o id.
de
origem 86254545, p. 56.

Após a resposta da então exequente
Cheminova
Brasil Ltda.

(id. de origem 86254546) a Exceção de
Pré
-Executividade foi rejeitada, sem o arbitramento de honorários (id. de origem 86254546, p. 11).

No id. 86254546,
pgs
. 21/22 a exequente pediu a emenda da petição inicial, a fim de dar o valor da causa em R$788.908,39, o que foi deferido em 21.6.2006 (id. de origem 86254546, pg. 27).

No id.
de
origem 86254546,
pgs
. 36/38 o executado devedor
Eduardo Cristiano
Ossuchi
formulou pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de emenda da petição inicial formulado pela então exequente
Cheminova
Brasil Ltda.
e também opôs Embargos de Declaração (id.
de origem 86254549, p. 1/5) contra a decisão que tinha deferido a penhora sobre
o imóvel indicado pela exequente – matrícula 735
do CRI de Vera –, que foram rejeitados (id. de origem 86254549, p. 23).

No id.
86254549, p.
57 foi formulado pedido de alteração do polo ativo, a fim de constar como exequente
FMC Química do Brasil Ltda.
,
ocasião em que a exequente alegou inexistência do imóvel que indicou para penhora, embora houvesse registro, e pleiteou a desistência da ação ao argumento de não ter localizado bens passíveis de penhora
.

No id.
de
origem 86254550, pg. 8
o executado interveniente
Carlos Alberto
Ossuchi
relatou ter oposto Embargos à Execução nº
0004626-80.2019.8.11.0045
em 27.9.2019 e anuiu com o pedido de desistência formulado pela exequente, bem assim, postulou a condenação da desistente nos honorários de sucumbência
.

No id.
de
origem 86254550, pg. 12/13 o executado devedor
Eduardo Cristiano
Ossuchi

alegou
que a desistência não foi motivada por eventual inexistência de imóvel para ser penhorado
,
porquanto o imóvel que a exequente tinha indicado
existe e foi penhorado (Termo de Penhora, id. de origem 86254547, p. 21)
, bem como é nele que o devedor reside e ainda explora atividade agrícola. Informou que o referido imóvel tem inscrição estadual e que, inclusive, já foi até objeto de hipoteca, conforme descrito na matrícula 735 do CRI de Vera.

Relatou que a inexistência de bens diz respeito exclusivamente aos executados intervenientes
Carlos Alberto
Ossuchi
e Margarete Cristina
Ossuchi

(certidão e
flks
. 143),

mas não quanto a este executado devedor
Eduardo Cristiano
Ossuchi
.

Alegou ainda não ser caso de desistência da Execução em razão de execução frustrada por ausência de bens
e anuiu com a desistência.
Todavia, pediu a condenação da exequente ao pagamento da verba honorária sucumbência
.

Na sequência foi homologada a desistência ora questionada (id. de origem 86254550, p. 15).

A condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios
seu deu em razão do pedido de desistência da ação
e das
manifestações dos executados (devedor e interveniente) contra a Execução
, porquanto foi questionado o título que lastreou a execução e também a penhora de um imóvel de propriedade do executado devedor,
cujo bem, foi inclusive penhorado

em 5.9.2011, tendo sido até mesmo registrada a constrição na matrícula 735 do CRI de Vera
(Termo de Penhora, id. de origem 86254547, p. 21 e
pgs
. 77/78)
.

Aliás,
a Execução também foi questionada por Embargos à Execução
opostos por um dos executados intervenientes.

Logo, tem-se que a
desistência da Execução ocorreu por renúncia
e não por falta de localização de bens penhoráveis, fato este que possibilita a condenação da exequente desistente e aqui apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme orienta a jurisprudência:

“APELAÇÃO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU E OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Nos termos do art. 90 do NCPC, \
"
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.\"

2 -
É cabível a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Embora não tenha o apelado apresentado contestação e sido citado
espontaneamente, verifica-se que opôs os Embargos à Execução nº 0003452-80.2017.827.2722 informando a equivocidade da execução originária ajuizada eis que o débito a que se visava
a
quitação já havia sido renegociado antes do ajuizamento da demanda
.

3 - Não obstante tenha o apelante pugnado pela alteração da base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual para o \
"
proveito econômico obtido\" ou a sua redução por \"apreciação equitativa\", o arbitramento procedido a quo não merece reparos. É que o art. 85, § 2º, do CPC/2015 é claro ao dispor que os honorários serão fixados sobre \
"
o valor da condenação\", \"proveito econômico\" ou, quando não possível mensurá-lo, sobre \"o valor atualizado da causa\". In
casu
, não houve condenação e o proveito econômico a que se visava com a execução coincidia com o valor atribuído à causa, não sendo possível a aplicação do § 8º do artigo 85, por não se tratar a causa originária daquelas espécies lá previstas (causas de valor inestimável ou proveito econômico irrisório, ou, ainda, valor da causa muito baixo).

4 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-TO - APL:
00187344520188270000, Relator
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA), julgado em 26.11.2018”
(grifei).

No mesmo norte:

“
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OU DE QUALQUER MEDIDA EXECUTIVA (CPC, ART. 775).
EXECUÇÃO, CONTUDO, EM QUE O EXECUTADO JÁ HAVIA CONSTITUÍDO ADVOGADO E APRESENTADO EMBARGOS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELO PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 90 DO CPC.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUE NÃO DECORREU DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
. REFORMA DA SENTENÇA NESSE
PONTO
.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00141361720198160001 Curitiba 0014136-17.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)”
(grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUTÓRIOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE (DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO) – AFASTAMENTO –
EXECUÇÃO DE DÍVIDA JÁ
EXTINTA (ART. 27, § 5º, DA LEI Nº 9.514/1997)– PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO
PELA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E DEPOIS DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA
– CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 940 DO CC – INAPLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00224727620218160021 Cascavel 0022472-76.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Renato Braga
Bettega
, Data de Julgamento:
13/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)”
(grifei).

No que diz respeito
a

forma da fixação dos
honorários advocatícios,
se percentual como fez a sentença ou se por equidade como pede a exequente recorrente
,
a sentença está em consonância com a orientação, ainda vigente, dada pelo Superior Tribunal de Justiça, que em sede de RECURSO REPETITIVO
concluiu que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Veja o citado
e ainda vigente
entendimento da Corte Superior – STJ
lançado em sede de Recurso Repetitivo
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ
.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação,
estejam
presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi
a
promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC.
"

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e
proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do
causídico
vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo
amicus

curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do
REsp
n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo,
DJe
de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso
sob julgamento
não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus

curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e
prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do
causídico
da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a
ser
propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda
antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como
visto,
a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso
sob exame
, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento
Interno do STJ.”
(
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.) (grifei).

No mesmo sentido, veja

a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
Segundo preceitua o art. 85, §10, do CPC, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

-
Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076)
, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229052-8/001, Relator(a): Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023) (grifei).

Não se desconhece que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, o Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR) em que se discute a possibilidade “
da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem exorbitantes”.
Todavia, ainda não há decisão daquela e. Corte Superior
.

Também importante registrar a informação
, ainda que extraída do site da OAB Nacional, porquanto não foi possível o acesso ao teor da citada decisão,
de que o Min.
André Mendonça
i. Relator do Recurso Extraordinário 1.412.069 em que se discute a repercussão geral do Tema 1.255 do STF

limitou o referido Tema às demandas em que a Fazenda Pública for parte
, tendo sido preservada, assim,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076/STJ nas
demandas privadas
.

Veja o fragmento da referida notícia publicada no site da OAB Nacional, cujo link de acesso é “
https://www.oab.org.br/noticia/62270/stf-decide-que-honorarios-advocaticios-em-causas-privadas-devem-respeitar-o-cpc#:~:text=%E2%80%9CAo%20delimitar%20a%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20do,todos%20os%20envolvidos%E2%80%9D%2C%20afirma
.”:

“
sexta-feira, 24 de maio de 2024 às
15h24

Em acórdão publicado nesta sexta-feira (24/5), o Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu que o Tema de Repercussão Geral n.º 1255 se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte
.
A decisão veio no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 1.412.069, relatado pelo ministro André Mendonça
.

A deliberação veio em consonância com o pedido conjunto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e da Advocacia-Geral da União (AGU),
que solicitou ao STF a limitação do julgamento do tema às causas com a Fazenda Pública, conforme o § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC),
não se aplicando às causas que envolvem apenas agentes privados
.

"De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda
a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade", destaca o acórdão
.

O presidente da OAB Nacional, Beto
Simonetti
, destacou a importância dessa delimitação. “A decisão do STF assegura que as causas envolvendo partes privadas não sejam afetadas em razão deste debate que hoje se trava na Corte acerca dos honorários fixados em processos nos quais a Fazenda Pública é condenada”, declarou.

Membro honorário vitalício da OAB e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem, Marcus Vinícius Furtado
Coêlho
também ressalta que a medida promove um ambiente de maior segurança jurídica. “Ao delimitar a aplicação do Tema 1255 exclusivamente às causas envolvendo a Fazenda Pública, o STF assegura que as disputas entre particulares continuarão a seguir as regras estabelecidas no CPC, proporcionando maior segurança jurídica e previsibilidade para todos os envolvidos”, afirma.

"
Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios
contra a Fazenda Pública
deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe
a
aplicação do § 8º do referido dispositivo legal", reforça a decisão do STF.

Com o acórdão
, prevaleceu o entendimento de que, nas disputas entre entes privados
, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
em conformidade com o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
”
(grifei).

Logo, a fixação dos honorários advocatícios em percentual como fez a sentença impugnada não comporta alteração.

Já no que diz respeito ao percentual da fixação, que a sentença arbitrou em 15% sobre o valor da causa, tem-se por possível a postulada diminuição, porquanto observadas peculiaridades da Execução que, embora tenha tramitado desde 2005,
não exigiu maiores trabalhos por parte dos executados
.

Os executados apenas questionaram o título (Exceção de
Pré
-Executividade rejeitada) e o despacho de emenda da petição inicial/ordem de penhora (Embargos de Declaração desprovidos), bem assim, opuseram Embargos do Devedor
que, ao que parece, encerrou em razão da desistência formulada pela exequente aqui apelante
.

Assim, tenho por mais razoável que o arbitramento seja de 10% sobre o valor da causa e não 15% como fixou a sentença ora impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir de 15% para 10% sobre o valor da causa o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares
,
a
companho
o voto divergente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Diante da divergência d
o
eminente Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
,
1º
vogal, fica adiada a conclusão de julgamento para composição e finalização por técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

EM
06
DE
NOVEMBRO
DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO, O 1º VOGAL – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
DEU PARCIAL PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 2ª VOGAL – DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

SESSÃO DE
11

de

DEZEMBRO
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: ISADORA COSTA MORAIS, OAB/PR 91877 E PAUO MORELI, OAB/PR

13052

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(3º VOGAL
-
CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Apelação Cível interposto por
FMC Química do Brasil Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de Eduardo Cristiano
Ossuchi
, Carlos Alberto
Ossuchi
e Margarete Cristina
Ossuchi
, homologou pedido de desistência formulado pela Exequente e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, bem como determinou o cancelamento da averbação de penhora incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 735 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vera/MT. Condenou, ainda, a Exequente, ora Recorrente, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

Colhe-se do processado que a FMC Química do Brasil Ltda. propôs aquela ação em 19/04/2005, alicerçada em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com garantia Fidejussória, no valor de
R$ 613.249,73 (seiscentos e treze mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), celebrado
em 07/07/2004.

Na data de 02/01/2005, o Executado Eduardo Cristiano
Ossuchi
opôs Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo a ausência de liquidez do título executivo que fundamentou a demanda, bem como apontando a ocorrência de erro grosseiro na memória de cálculo apresentada pela Exequente.

Após a manifestação da Exequente, o Juízo rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada.

Em 09/06/2006, a Exequente requereu a emenda da petição inicial com a finalidade de retificar o valor atribuído à causa, pleito que foi devidamente acolhido pelo Juízo em decisão proferida em 21 de junho de 2006.

Na data de 29/04/2011, a Exequente apresentou manifestação nos autos indicando, para fins de penhora, um imóvel descrito
como uma área de 1.600 hectares, desmembrada de uma área maior e denominada Fazenda
Ossuchi
, localizada no Município de Vera/MT, registrada sob a matrícula n. 735 no Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade.

O Executado Eduardo Cristiano
Ossuchi
apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que deferiu o requerimento de emenda da petição inicial formulado pela Exequente e opôs Embargos de Declaração contra a decisão que determinou a penhora do imóvel indicado pela Exequente, registrado sob a matrícula n. 735 no Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT. Ambos os pleitos foram rejeitados pelo Juízo.

Em 03/10/2019, a Exequente peticionou nos autos informando que, após contato com um engenheiro agrônomo, foi constatado que o imóvel indicado à penhora, embora regularmente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis, não existe fisicamente. Diante dessa circunstância, a Exequente, na mesma oportunidade, requereu a desistência da ação, alegando não ter localizado bens passíveis de penhora.

Na data de 12/12/2020, o Executado Interveniente Carlos Alberto
Ossuchi
informou que, em 27/09/2019, opôs Embargos à Execução, autuados sob o n. 0004626-80.2019.8.11.0045, e manifestou anuência ao pedido de desistência formulado pela Exequente, todavia, requereu a condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de ação de execução opostos por
Cheminova
Brasil
Ltda
em face de Carlos Alberto
Ossuchi
, todos respectivamente qualificados nos autos.

O exequente pugna
pela desistência da ação conforme fl. 233.

Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, tendo os executados Carlos A
l
berto
Ossuchi
e Eduardo Cristiano
Ossuchi
concordado conforme ref. 10 e 11.

Quanto a executada Margarete Cristina
Ossuchi
, inexiste manifestação nos autos e/ou recursos das
r.
decisões.

Diante do exposto e inexistindo óbice legal,
homologo
o pedido de desistência formulado pelo exequente e por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e
cancelamento averbação de penhora
junto ao
imóvel 735
do CRI do 1º Ofício da cidade de Vera/MT.

Condeno a exequente nas
custas processuais e
honorários advocatícios
que fixo em
15%
do valor da causa devidamente corrigido monetariamente, nos termos do art. 85, §2º e art. 90, caput
, ambos do CPC.

Transitado em julgado, oficie-se ao cartório de registro da cidade de Vera/MT para que procedam com o cancelamento

da averbação de penhora na matrícula de nº 735 em nome dos executados.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [
...]”
.

Dessa sentença, a Apelante interpôs o recurso de apelação.

A Recorrente, FMC Química do Brasil Ltda., requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando sua inaplicabilidade ao caso concreto, sob o fundamento de que a desistência da ação decorreu da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora.
Subsidiariamente, pleiteia que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base no critério da equidade ou, alternativamente, que o percentual arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa seja reduzido para 10% (dez por cento).

O Eminente Relator, Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho, deu provimento ao recurso, afastando a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Fundamentou seu voto no sentido de que a desistência da ação decorreu da ausência de bens penhoráveis, o que, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), isentaria a Exequente dessa obrigação.

O Primeiro Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em voto divergente, concluiu que a desistência da ação configurou renúncia, e não decorreu da ausência de bens penhoráveis. Destacou que os Executados impugnaram o título executivo e opuseram embargos, o que justificaria a condenação da Exequente nos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Votou pela manutenção da condenação em
hornorários
, no entanto, considerando a limitação do trabalho processual desempenhado pelos Executados, reduziu o percentual arbitrado de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Segunda Vogal, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, acompanhou o voto divergente do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Dada
a
extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo a análise das razões do recurso.

No presente caso, restou incontroverso que a execução foi devidamente garantida pela penhora de um imóvel rural, registrado sob a matrícula n. 735 no Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT. A penhora foi
efetivada, com o devido registro, conferindo à constrição plena validade jurídica.

A alegação da Exequente de que o imóvel penhorado não existe fisicamente carece de comprovação robusta nos autos, uma vez que o registro público atribui presunção de veracidade ao bem penhorado, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar o contrário. Não tendo sido produzida qualquer prova conclusiva que infirmasse a existência do bem, conclui-se que a desistência da ação não decorreu da ausência de bens penhoráveis, mas sim de uma renúncia à pretensão executória.

É cediço que o princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com tais encargos a parte que deu causa à instauração ou prolongamento da lide. No caso em tela, verifica-se que a Exequente impulsionou a contratação de advogado pelos Executados para promover sua defesa, o que foi concretizado inclusive por meio da oposição de embargos à execução.

Ademais, não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a desistência de ação executiva motivada pela inexistência de bens penhoráveis do executado pode desonerar o exequente dos honorários sucumbenciais. Contudo, tal premissa não se aplica
à
presente hipótese, em razão de peculiaridades que evidenciam a responsabilidade processual da Exequente.

A execução não apenas encontrava-se garantida pela penhora do imóvel rural, mas o ato de constrição foi formalizado com o devido registro na matrícula n. 735 do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT.

Dessa forma, caberia à Exequente, ao longo do curso processual, tomar as medidas necessárias para que os bens indicados à penhora fossem efetivamente utilizados para satisfazer o título executado.

A inércia da Exequente em adotar diligências efetivas para viabilizar a expropriação dos bens penhorados denota que a desistência não
pode ser atribuída à inexistência de bens, mas sim à ausência de interesse processual em dar continuidade ao feito. Essa conduta reforça a conclusão de que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela Exequente, que deu causa ao prosseguimento da relação processual em prejuízo dos Executados.

Portanto, acertada a decisão que determinou que a Exequente arcasse com os honorários advocatícios sucumbenciais, embora o percentual arbitrado na sentença de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa deva ser reduzido para 10% (dez por cento), em observância à proporcionalidade e à limitação do trabalho processual realizado pelos patronos dos Executados.

Por essas razões, peço vênia ao nobre Desembargador relator,
Rubens de Oliveira Santos
Filho, para alinhar-me ao entendimento do insigne Primeiro Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA
(
4
º VOGAL
-
CONVOCADO):

A
companho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.